Tribunal: TJDFT
Processo: 0719361-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. LEI 10.826/2003. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICÁVEL À ESPÉCIE. PRESENTES REQUISITOS. RECURSO PROVIDO.
1. Em alguns casos específicos, os Tribunais Superiores têm aplicado o princípio da insignificância aos crimes previstos na Lei no 10.826/2003, afastando a tipicidade material, quando evidenciada flagrante desproporcionalidade da resposta penal, como, por exemplo, a apreensão de quantidade ínfima de munição desacompanhada de arma de fogo.
2. No caso em análise, foram apreendidas apenas 03 (três) munições de uso permitido, quando se dava cumprimento a mandado de busca e apreensão por outros motivos, desacompanhadas de arma de fogo, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta do agente.
3. Dado provimento ao recurso.